Tribunal: TJES
Processo: 5000045-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLENDA BIANCHI DALMASO
RECORRIDO: RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000045-72.2023.8.08.0014

RECORRENTE:

GLENDA BIANCHI DALMASO

RECORRIDO:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
GLENDA BIANCHI DALMASO
em face de
RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Em síntese, a parte autora narra que ao tentar obter crédito em um estabelecimento comercial foi surpreendida com a informação que seu CPF estava incluso nos serviços de proteção ao crédito em razão de uma suposta dívida com a requerida. Afirmando desconhecer qualquer relação contratual com a financeira, a requerente procurou a empresa para descobrir do que se tratava, não obtendo qualquer auxílio dessa, que se limitou a afirmar que estava pendente o débito no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), com data de vencimento: 23/04/2020, tendo como referência o suposto contrato nº 250106006.

Em sede de contestação a requerida afirmou que a inscrição da autora é legítima, uma vez que essa manteve relações comerciais com a empresa ao longo de um ano, realizando diversas transações e contraiu dois empréstimos nesse período, que foram utilizados para pagar outros débitos em nome da autora. Desse modo, inexistiria o dever de reparar a autora por qualquer dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto, revogo a decisão de id 20717668 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença no ID 5175639, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a financeira não apresentou contrato ou qualquer documento hábil para comprovar a anuência da autora. Assim, requereu a reforma da sentença e que fossem julgados procedentes todos os pedidos realizados na exordial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Trata-se de relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do seu direito, a fim de corroborar com o argumento que o autor procedeu com a contratação do seguro residencial.

No entanto, a recorrida apenas juntou algumas telas sistêmicas onde constam apenas os dados da autora, sem comprovação que sirva para atestar a autenticidade da contratação e de que o empréstimo e as transações foram realizados pela recorrente.

Neste caso, a fim de comprovar a regularidade do acordo, a documentação apresentada pela ré deveria conter o número de IP do equipamento, localização, imagens de segurança e etc, ou seja, não há nas telas nada que comprove a legitimidade do referido documento.

Assim,
em que pese seja possível contratação por meio eletrônico, os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual,
permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação, que foi apresentada juntamente com a demonstração de disposição de devolução do valor disponibilizado.

Desse modo, a requerida não se desincumbiu de comprovar a pactuação do empréstimo, com anuência da consumidora, razão pela qual há falha na prestação do serviço e consequente inexigibilidade da dívida

Ademais, ressalta-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, indene de dúvidas, que o consumidor quem contratou a operação.

Em vista disso, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito ocorreu e foi preciso uma decisão judicial para que ele fosse retirado. Nos casos de negativação indevida,
o dano é presumido,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade que devem nortear o julgador em casos como o vertente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a referida sentença de Primeiro Grau, pelos fundamentos apresentados, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito e sua consequente inexigibilidade;

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)